Tribunal: STF
Processo: MS 36556
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Orismar Vanderlei Diniz, em face de ato da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 2.255/2019, proferido no âmbito do processo de Tomada de Contas Especial nº 000.804/2015-0. 
    Segundo consta dos autos, o impetrante foi condenado, solidariamente com os demais corresponsáveis, ao ressarcimento ao Erário, da quantia de R$ 170.000,00, bem como ao pagamento de multa. 
    Isso decorreria de convênio, de nº 1.318/08, celebrado entre o município de Ibiapina (CE) - à época em que era seu prefeito - e o Ministério do Turismo, e que tinha por objeto a realização de determinado evento.
    Baseado em supostas irregularidades na sua execução, o Tribunal de Contas da União instaurou o aludido processo de Tomada de Contas Especial, em que adveio a referida condenação. 
    Contudo, entende ter ocorrido prescrição quinquenal, conforme previsão constante da Lei nº 9.873/99, dada a tardia atuação do TCU, neste caso.
    Postulou, assim, a concessão de liminar, para a imediata suspensão dos efeitos dessa decisão e, no mérito, sua definitiva cassação. 
    O Tribunal de Contas da União, apontado como coator, prestou as devidas informações.
    Por meio de decisão datada de 24/9/19, o então relator, Ministro Luiz Fux, indeferiu o pedido de liminar, a qual restou assim ementada: 
    MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FUMUS BONI IURIS NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA.
    Seguiu-se pedido de reconsideração, por mim indeferido, por decisão proferida em 2/10/20.
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela denegação da segurança, recebeu a seguinte ementa:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. AUTORIDADE IMPETRADA. MINISTRO PRESIDENTE DO TCU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO PRESIDENTE DA SEGUNDA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS E MULTA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. RE N. 636.886/AL (TEMA N. 899). ART. 2º DA LEI N. 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União e pela qual o impetrante foi condenado às penas de ressarcimento ao erário, bem como de multa.
    Conforme salientei na decisão pela qual rejeitei o pedido de reconsideração do impetrante, contra a decisão que indeferira seu pedido de liminar, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é mesmo o quinquenal, conforme precedente estabelecido por este STF, no julgamento do tema nº 899, da repercussão geral, RE nº 636.886.
    Contudo e conforme então igualmente observado, inúmeros marcos interruptivos ocorreram ao longo do trâmite do respectivo processo, no âmbito do TCU e, assim, concluiu-se não ter ocorrido, na hipótese em apreciação, o decurso do referido prazo prescricional.
    Reproduzo, por oportuno, o que então constou da fundamentação da decisão pela qual indeferida a liminar:
    Assim, faz-se necessário levar em consideração que, apesar de os fatos objeto da apuração conduzida pela Corte de Contas terem ocorrido em 2008, o Tribunal de Contas da União deu prosseguimento à tomada de contas especial por ter constatado a ocorrência das seguintes causas interruptivas da prescrição:
    “No ponto, transcrevo o seguinte trecho do ato apontado como coator, que indica os marcos temporais aplicáveis à espécie, in verbis:
    “As datas relevantes para deslinde da controvérsia são as seguintes: 
    a) Data dos ilícitos: 29/12/2008 (subitem 9.1 do Acórdão 7207/2017-2ª Câmara); 
    b) Data do envio do ofício 1537/2010, ocorrido em 23/07/2010 (doc. 3, p. 115); 
    c) Data do envio do ofício 1248/2013, ocorrido em 08/05/2013 (doc. 3, p. 167).
    d) Data de instauração da Tomada de Contas Especial pelo Ministério do Turismo, ocorrida em 23/07/2014 (doc. 3, p. 207);
    e) Data do ato que ordenou a citação do responsável, ocorrida em 24/02/2015 (doc. 4);
    f) Data do exercício do poder punitivo ocorrido, ocorrida em 08/08/2017, com a prolação do Acórdão 7207/2017-2ª Câmara. 
    (...) o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia 29/12/2008, data da prática do ato ilícito, nos termos do subitem 9.1 do Acórdão condenatório. 
    43. A primeira causa interruptiva consiste no envio do ofício 1537/2010, ocorrido em 23/07/2010, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou manifestação da Administração.
    44. O segundo marco interruptivo seria o envio do ofício 1248/2013, ocorrido em 08/05/2013, sendo este, certamente, outro ato inequívoco que importou manifestação da Administração.
    45. O terceiro marco interruptivo consiste na instauração da Tomada de Contas Especial pelo Ministério do Turismo, ocorrida em 23/07/2014, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    46. O quarto marco seria o ato que ordenou a citação do responsável no âmbito do TCU, ocorrida em 24/02/2015 (art. 2º, I, da Lei 9.873/1999). 47. Por fim, temos a última data relevante, que é o exercício do poder punitivo ocorrido em 08/08/2017, data da prolação do Acórdão 7.207/2017-2ª Câmara (art. 2º, III, da Lei 9.873/1999).
    48.Observa-se, portanto, que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, mesmo se utilizado esse prazo exíguo e diverso do entendido como correto pelo TCU, merece ser rechaçada a alegação dos excipientes de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas” (e-Doc. 122, p. 8-13). 
    E, no que concerne à efetiva validade desses marcos, como interruptivos da prescrição, transcrevo, uma vez mais, o precedente citado na decisão que rejeitou o pedido de reconsideração:
    Conforme amplamente demonstrado acima, desde a apresentação das contas pelo prefeito, a Administração empreendeu esforços para a regularização da situação com o envio de diversos ofícios e visitação in loco, o que demonstra a ausência de inércia a dar ensejo ao transcurso do prazo. Reitero que, existindo fiscalização prévia das contas prestadas (que não se confunde com a tomada de contas especial), no exercício do controle interno pelo Poder Público (órgão concedente), há a suspensão do prazo punitivo. Finalizada a análise prévia pelo Poder Público, passa-se à tomada de contas pelo órgão de controle interno ou externo, de forma preliminar, sendo causa de interrupção do prazo decadencial (prescricional punitivo) até a decisão condenatória recorrível pelo Tribunal de Contas (MS nº 36.111, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/5/20). 
    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante ao ajuizar este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.
    Ante o exposto, denego a pretendida segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente